Tribunal: TJDFT
Processo: 0765513-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO, REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID42396815 e ID42396818), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada pela autora/recorrente.
2. Narrou a autora que ocorreram problemas na fabricação dos móveis planejados (produtos divergentes e medidas incorretas) que lhe desencadearam transtornos e prejuízos. Aduziu que tentou solucionar os problemas junto às rés, mas não obteve qualquer suporte ou assistência técnica, razão pela qual contratou outro profissional para correção dos defeitos. Requereu reparação dos danos materiais, referente aos consertos (R$3.935,83) e danos morais.
3. Trata-se de recursos interpostos pela autora (ID42396812) e empresa ré (ID42396806) contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a 2a demandada, LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, a pagar R$ 3.290,00 à autora, a título de danos materiais.
4. Recurso da autora. Suscita preliminar de legitimidade passiva da 1a empresa ré, ITALINEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, sob o argumento de que esta promoveu a confecção/fabricação de todos os produtos (ID42396049), conforme disposto na Cláusula 4 do contrato (ID42396027). Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). Preliminar de legitimidade passiva acolhida.
5. Nas razões recursais, alega omissão quanto ao pedido de ressarcimento do valor pago pelo reparo do eletrodoméstico (lava-louças) que foi danificada devido ao móvel planejado e diverso do projetado/adquirido. Sustenta que o atraso na entrega dos móveis, a divergência de medidas, formato, modelo e qualidade, bem como os prejuízos suportados com o eletrodoméstico danificado e a necessidade de contratar outra empresa para sanar os problemas e, por fim, ter que buscar o judiciário para obter a reparação dos danos, lhe causaram transtornos e desvio do seu tempo produtivo para solucionar o problema, de modo a ensejar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos de reparação do dano material (R$ 331,83) e moral (R$ 5.000,00).
6. Recurso da 2a empresa ré. Suscita preliminar de nulidade, por violação à ampla defesa e ao contraditório, ao argumento de que a negativa de produção de prova pericial impossibilita saber quais móveis foram consertados e quais reparos foram realizados, visto que a obrigação foi cumprida, mediante a entrega de móveis sem defeitos e de acordo com as medidas contratadas. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Preliminar de ofensa ao contraditório e à ampla defesa rejeitada.
7. Nas razões recursais, alega ausência de nexo de causalidade entre os danos apontados e as condutas da 2a empresa ré/recorrente, que cumpriu todo o contrato. Aduz que a autora/recorrida não comprovou que qualquer serviço de reparo foi realizado, porquanto o recibo apresentado é genérico, assinado por profissional autônomo, não contém indicação CNPJ, tampouco relação de peças e serviços (ID42396048). Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação material.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14, CDC).
9. Nos termos do art. 14, §3o, CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
10. O fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II, CDC).
11. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a autora comprovou a existência de contrato com a empresa (ID42396027), bem como o projeto apresentado (ID42396027, p. 10) e a falha na prestação do serviço (fotos dos móveis/serviço – ID42396050 a ID42396058, ID42396709 e ID42396712 a ID42396721 e reclamações ID42396029 a ID42396044), haja vista a entrega dos produtos em desacordo com o que fora contratado. Comprovado, pois, o nexo de causalidade.
12. A 2a empresa ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não colacionou fotos dos móveis ou qualquer documento que comprovasse que estes foram entregues nos termos contratados, não restando demonstrada qualquer causa excludente de sua responsabilidade.
13. O dano material corresponde à efetiva redução patrimonial experimentada, resultante do gasto dispendido frente às consequências do fato gerador, devendo este ser reparado.
14. No caso, restou evidenciado que a autora suportou despesas junto a outro profissional para solucionar os problemas existentes nos móveis instalados pela 2a empresa ré, cujo recibo descreve, claramente, o serviço de “conserto e ajustes de armários” prestado, em consonância com o evento danoso narrado.
15. Todavia, no que concerne ao dano material, no valor de R$ 331,83, não há nos autos qualquer comprovante bancário, recibo ou nota fiscal referente ao suposto pagamento de reparo da “lava louças” que fora danificada ao cair de um móvel inadequado, fabricado pela 2a empresa ré.
16. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
17. No caso, muito embora os transtornos narrados e o tempo útil despendido na tentativa de solucionar o problema tenham causado transtorno à consumidora, não há prova nos autos de exposição da demandante a qualquer situação vexatória externa ou constrangedora apta a demonstrar dano psicológico, tampouco ofensa a qualquer dos atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
18. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a legitimidade passiva da empresa ITALINEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA e, consequentemente, determinar que as empresas rés paguem, solidariamente, R$ 3.290,00 à autora, à título de reparação material.
19. Recurso da autora conhecido. Preliminar acolhida. No mérito, parcialmente provido. Recurso da empresa ré conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença reformada.
20. Condenada a 2a empresa ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.